Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Trânsito em julgado certificado no ID 52799564. Intime-se a parte requerida na ação rescisória para que se manifeste, no prazo legal, quanto ao certificado no ID 52800324. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora